Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTOS QUE EMBASAM A AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Sinopse fática: A controvérsia do feito cinge-se em aferir se há, ou não, excesso de execução, bem como se há previsões contratuais abusivas, que justifiquem a revisão contratual.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória a qual julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus solidariamente ao pagamento de R$ 493.442,54.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se os documentos juntados pelo autor são hábeis a embasar a ação monitória; b) estabelecer se há abusividade na taxa de juros moratório e nas cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a utilização do recurso obtido pelo financiamento (Cédula de Crédito Bancário), ainda que indiretamente, no incremento da atividade negocial da parte recorrente impede o enquadramento da empresa contratante como consumidora, sendo insuficiente a alegação de que se trata de contrato de adesão. 3.1. Precedente da Casa: “(...) 1. A decisão agravada respeitou a isonomia no tratamento entre as partes, pois não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial. (...)” (TJDFT, APC 07263602720218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022).
4. O contrato de mútuo formalizado por meio de cédula de crédito bancário, devidamente assinado pelas partes e acompanhado de demonstrativo atualizado das parcelas inadimplidas e da evolução do débito, constitui prova documental idônea e suficiente para embasar a propositura de ação monitória. 4.1. Súmula n. 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
5. A jurisprudência tem reconhecido que, para fins de ajuizamento da ação monitória, não se faz necessária a apresentação do documento original, sendo plenamente admissível a juntada de cópia do contrato, desde que apta a formar a convicção do magistrado. 5.1. Precedente Turmário: “(...) 3.1. A prova escrita apta a embasar a ação monitória não precisa ser robusta ou indene de dúvidas, mas deve formar a convicção do magistrado sobre a probabilidade do direito, mesmo que produzida unilateralmente. (...)” (TJDFT, APC 0700376-67.2023.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025).
6. A alegação de abusividade na cobrança de juros moratórios, bem como de abusividade das cláusulas contratuais, não foi acompanhada de memória de cálculo que demonstre o valor que o devedor entende como correto, conforme impõe o art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil. 6.1. STJ: “(...) 3. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor ou à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Súmula 83/STJ. (...)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/10/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo formalizado por meio de cédula de crédito bancário, juntamente com a planilha de cálculo, constitui prova documental idônea e suficiente para embasar a propositura de ação monitória. 2. É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos à monitória nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700, §2o, inciso I; CPC, art. 702, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02/09/2013; STJ, REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 2/9/2013; STJ, 3a Turma, AgRg no REsp no1278643/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE: 29/2/2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.548.933/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024; TJDFT, APC 07263602720218070000, Rel. Min. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21/01/2022; TJDFT, APC 07228908520218070000, Rel. Min. João Egmont, j. 22/01/2022; TJDFT, APC 0700376-67.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025; TJDFT, APC 07359768620228070001, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; TJDFT, APC 07495585620228070001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 16/10/2024; TJDFT, APC 07213917420238070007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 12/9/2024; TJDFT, APC 0708917-70.2020.8.07.0009, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, DJe: 14/12/2021.